Tribunal: TJMT
Processo: 1011401-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011401-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), NEITSON FERNANDES DE CASTRO - CPF: 025.809.011-16 (EMBARGADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE ESCOLAS REUNIDAS LTDA. - CNPJ: 51.793.826/0001-96 (EMBARGANTE), ADILSON FERRAZ - CPF: 074.457.608-30 (ADVOGADO), MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR EXPRESSAMENTE INDICADO NA FUNDAMENTAÇÃO E ESCLARECIDO EM
JULGADO ANTERIOR
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos com fundamento em alegada omissão e obscuridade no acórdão que, ao interpretar o título executivo judicial, reconheceu como exigível, na fase de
C
umprimento de
S
entença, o valor de R$8.864,55. A embargante sustenta que tal quantia não constou expressamente do dispositivo da sentença, o que violaria os limites do título executivo, nos termos do art. 504, I, do CPC, comprometendo a coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou obscuridade no acórdão embargado ao reconhecer como exigível, na fase de
C
umprimento de
S
entença, parcela prevista apenas na fundamentação da decisão de mérito e confirmada em
E
mbargos
D
eclaratórios anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada esclarece de forma expressa e fundamentada que o valor de R$8.864,55 integra a base de cálculo da restituição fixada, com respaldo na interpretação sistemática da sentença e dos
E
mbargos anteriormente julgados.

O acórdão reforça que, embora o valor não conste do dispositivo, ele foi reconhecido de forma inequívoca na fundamentação, sendo, por isso, plenamente exigível em
C
umprimento de
S
entença.

Não se verifica a existência de omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC, tendo o colegiado enfrentado integralmente a controvérsia.

Ressaltou-se que os
E
mbargos de
D
eclaração não se prestam ao prequestionamento nem à rediscussão da matéria já decidida.

O julgador não está vinculado às teses ou
dispositivos invocados pela parte, desde que a decisão solucione adequadamente a controvérsia posta, como ocorreu
no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A interpretação sistemática do título judicial permite a exigibilidade, na fase de
C
umprimento de
S
entença, de valores expressamente reconhecidos na fundamentação
e em acórdão anterior
, desde que complementem o conteúdo condenatório.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, são incabíveis
E
mbargos de
D
eclaração com o único objetivo de prequestionamento.

O julgador não está obrigado a adotar os argumentos ou fundamentos indicados pelas partes, desde que enfrente adequadamente a matéria controvertida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 504, I, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1560151/PR, Rel. Min.
Og
Fernandes, 2a Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pel
o
embarga
do para determinar a inclusão, no Cumprimento de Sentença, do valor de R$8.864,55, reconhecido nos arestos transitados em julgado.

A
embargante
s
ustenta, em síntese, que o referido
julgad
o incorreu em omissão e obscuridade ao
considera
r a possibilidade de execução do valor de R$8.864,55, quantia que não consta expressamente no dispositivo da sentença transitada em julgado.

Argumenta que essa interpretação amplia indevidamente os efeitos do título executivo judicial, afrontando o art. 504, inciso I, do CPC, segundo o qual a coisa julgada se restringe ao dispositivo da decisão.

R
essalta que a menção a valores na fundamentação do
arest
o não é suficiente para permitir a sua execução, por faltar título certo, líquido e exigível, como exige o art. 783 do CPC.

Aduz que
a decis
ão embargad
a
, ao autorizar a cobrança de quantia não incluída no dispositivo, criou obrigação inexistente, violando os princípios da segurança jurídica e da legalidade
e os
arts
.
505 e 492, parágrafo
único, do CPC
.

Alega ainda que
a Câmara
deixou de se manifestar expressamente sobre os argumentos apresentados em contraminuta quanto à delimitação da coisa julgada apenas ao dispositivo da decisão, conforme previsão do art. 504, I, do CPC.

R
equer o acolhimento dos
E
mbargos para excluir do
C
umprimento de
S
entença o valor de R$8.864,55.

Subsidiariamente, pleiteia que o acórdão a ser proferido enfrente expressamente os dispositivos legais apontados como violados, para
fins de prequestionamento e eventual interposição de
R
ecurso
E
special.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado, sustentando que a execução deve se limitar ao que consta no dispositivo da sentença, nos termos do art. 504, inciso I, do CPC, sendo vedada a ampliação do título executivo com base em fundamentos da decisão. Afirma que o julgado inovou ao reconhecer a exigibilidade de parcela não prevista de forma expressa na parte dispositiva, comprometendo, assim, a segurança jurídica e os limites da coisa julgada.

O
julgad
o enfrentou expressamente a controvérsia posta nos autos, concluindo, com base em interpretação sistemática da decisão de mérito e dos Embargos de Declaração anteriormente opostos, que a quantia de R$8.864,55 integra o montante a ser ressarcido, por estar abrangida no percentual de 78,66% fixado como devido à parte autora a título de restituição das mensalidades vinculadas ao FIES.

Ficou r
essalt
ad
o, de forma clara, que, embora tal valor não constasse expressamente do dispositivo, ele foi objeto de reconhecimento explícito na fundamentação do
arest
o e no julgamento dos
E
mbargos
A
claratórios
, sendo plenamente exigível na fase de
C
umprimento de
S
entença.

Ademais, ao contrário do que alega a embargante,
a decisão colegiada
não incorreu em omissão, tampouco em obscuridade. A decisão foi precisa ao esclarecer que a obrigação executável decorre da interpretação sistemática do título judicial, e que, nos termos do próprio voto proferido nos
E
mbargos de
D
eclaração anteriores, o valor em questão compõe a base de cálculo da restituição determinada.

Assim, foi observado o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, em consonância com os precedentes do STJ que autorizam a execução de valores claramente definidos na
fundamentação, desde que esta complemente o conteúdo condenatório, como ocorreu no caso concreto.

Inexistem, portanto, os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O
s Declaratórios também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1
. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1560151/PR, Rel. Min.
Og
Fernandes, 2a Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da tese ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Pel
o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025